Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS GASTAS EM INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Reconhecido, em outra ação judicial, o direito do autor de não contribuir a título de coparticipação em caso de internação pelo prazo ali estabelecido, impõe-se a procedência do pedido deduzido nesta ação para que seja ressarcido o valor indevidamente gasto em sua totalidade.
2. A cobrança indevida de coparticipação do autor, que se viu obrigado a pagar elevada quantia para que não interrompesse o tratamento, causa, por certo, transtornos e sofrimentos que ultrapassam em muito os meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano, e enseja reparação a título de danos morais.
3. Ao fixar o valor da indenização por danos morais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o montante não seja tão elevado que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão reduzido que se torne inexpressivo para a parte requerente
4. Recurso não provido.